Tribunal: STJ
Processo: 2220000-03.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916435 - SP(2025/0143078-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A D B
ADVOGADOS
: ANA LUIZA PRATA BARSAM - SP283855
BEATRIZ ORSI CAMINHA SANTANNA - SP499726
AGRAVADO
: S E B
ADVOGADOS
: TATIANY CARDOSO DE CARO - SP432485
DENYS DE OLIVEIRA MARTINS - SP311229
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. DIVÓRCIO. PARTILHA. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO
EM
RECURO
ESPECIAL.
ADVOGADOS
SUBSCRITORES.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
IRREGULAR.
INTIMAÇÃO.
SÚMULA No 115 DO STJ. PROCURAÇÃO NOS AUTOS
PRINCIPAIS.
IRRELEVÂNCIA.
PROCESSOS
ELETRÔNICOS.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO. DISPENSA RESTRITA AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE AO RECURSO ESPECIAL
E
AO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO
DE
FORMALISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inexistente o recurso especial ou agravo em recurso especial
subscrito por advogado que não detém procuração ou
substabelecimento nos autos, atraindo-se a aplicação da Súmula n.o
115 do STJ.
2. A falta do mandato nos autos importa no não conhecimento do
apelo nobre, ainda que se alegue que a procuração consta do
processo principal.
3. O
§ 5o, do CPC, que dispensa a juntada de procuração
art. 1.017,
em processos eletrônicos, regula apenas o agravo de instrumento,
não se estendendo a regra ao recurso especial ou ao agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54071492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7052291c-4c93-49ac-94b9-3de047abca5d

4. A juntada extemporânea do instrumento de representação não é
bastante para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida
preclusão.
5. A alegação de excesso de formalismo e de óbice ao duplo grau de
jurisdição não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da
regularidade da representação processual, mormente diante de prévia
intimação para corrigir a falha verificada.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7052291c-4c93-49ac-94b9-3de047abca5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916435 - SP (2025/0143078-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A D B
ADVOGADOS
: ANA LUIZA PRATA BARSAM - SP283855
BEATRIZ ORSI CAMINHA SANTANNA - SP499726
AGRAVADO
: S E B
ADVOGADOS
: TATIANY CARDOSO DE CARO - SP432485
DENYS DE OLIVEIRA MARTINS - SP311229
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. DIVÓRCIO. PARTILHA. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO
EM
RECURO
ESPECIAL.
ADVOGADOS
SUBSCRITORES.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
IRREGULAR.
INTIMAÇÃO.
SÚMULA No 115 DO STJ. PROCURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS.
IRRELEVÂNCIA.
PROCESSOS
ELETRÔNICOS.
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO.
DISPENSA
RESTRITA
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE AO RECURSO ESPECIAL E AO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inexistente o recurso especial ou agravo em recurso especial
subscrito por advogado que não detém procuração ou
substabelecimento nos autos, atraindo-se a aplicação da Súmula n.o
115 do STJ.
2. A falta do mandato nos autos importa no não conhecimento do apelo
nobre, ainda que se alegue que a procuração consta do processo
principal.
3. O
§ 5o, do CPC, que dispensa a juntada de procuração em
art. 1.017,
processos eletrônicos, regula apenas o agravo de instrumento, não se
estendendo a regra ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

4. A juntada extemporânea do instrumento de representação não é
bastante para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida
preclusão.
5. A alegação de excesso de formalismo e de óbice ao duplo grau de
jurisdição não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da
regularidade da representação processual, mormente diante de prévia
intimação para corrigir a falha verificada.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por A. D. B. (A.) contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial anteriormente manejado em virtude da incidência da Súmula no 115 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, A. defendeu que
o
§ 5o,
(1)
art. 1.017,
do CPC dispensa a juntada de procuração no agravo de instrumento;
ao ser intimado
(2)
para regularizar a representação, imaginou tratar-se do substabelecimento da Dra.
Beatriz Orsi;
a primeira signatária atua em prol de A. desde o início da demanda; e
(3)
(4)
é temerário o excesso de formalismo, que obsta o acesso ao duplo grau de jurisdição (e-
STJ, fls. 524-534).
Não foi apresentada contraminuta.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de hipótese de
intervenção do
(e-STJ, fls. 546-548).
Parquet
É o relatório.

VOTO

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.

Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

(1) Do
§ 5
art. 1.017,
o, do CPC
(2) Da interpretação da intimação
(3) Da atuação da advogada desde o início do processo
(4) Do excesso de formalismo e do óbice ao duplo grau de jurisdição

Do exame dos autos, observa-se que foi certificada a ausência da procuração
ou cadeia completa de substabelecimento outorgando poderes à subscritora do recurso
especial, intimando-se A. para que regularizasse a representação processual no prazo de
5 dias (e-STJ, fl. 495).
No entanto, não atendeu ao comando da intimação, na medida em que, em
sua manifestação, apenas juntou substabelecimento conferindo poderes à Dra. Beatriz
Orsi Caminha Santanna (e-STJ, fls. 509-516).
Em que pese A. tenha dito que imaginou tratar-se da representação
processual quanto à Dra. Beatriz Orsi Caminha Santanna, os recursos mencionados na
certidão foram subscritos pela Dra. Ana Luiza Prata Barsam, de modo que o suposto
equívoco no atendimento à determinação apenas pode ser imputado ao próprio
agravante.
É iterativo o entendimento do STJ no sentido de ser inexistente o recurso
especial e o agravo em recurso especial subscritos por advogado que não detém
procuração ou substabelecimento nos autos, atraindo-se a aplicação da Súmula n.o 115
do STJ.
Veja-se o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o
DO
115
STJ. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. NÃO
REGULARIZAÇÃO
DO
FEITO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do
do NCPC, a parte
art. 76
recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos de poderes ao subscritor do recurso especial, o que
impede seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
[...]
6. A procuração ou o substabelecimento apresentados a destempo não
podem ser conhecidos, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.189.314/AL,
em
DJe de
– sem destaque no original)
28/11/2022,
30/11/2022

De outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta do
mandato nos autos importa no não conhecimento do apelo nobre, ainda que se alegue
que a procuração conste do processo principal.
Confiram-se os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO.
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
EM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. SÚMULA No 115/STJ.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos. Incidência da Súmula no 115/STJ.
2. Imprescindível para regularização da representação processual que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso.
3. Irrelevante a existência de instrumento de mandato nos autos
principais, porque cabe à parte providenciar a juntada de
documento hábil a comprovar sua capacidade postulatória no
processo em que pretende interpor recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.692.439/RJ,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe de
–
16/12/2024,
20/12/2024
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM
PODERES PARA REPRESENTAR A RECORRENTE, ANTE A
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
SÚMULA 115/STJ.
ADMINISTRATIVO N. 2 DESTA CORTE. RECURSOS INTERPOSTOS
COM FUNDAMENTO NO
(RELATIVOS A DECISÕES
CPC/1973
PUBLICADAS ATÉ 17 DE MARÇO DE 2016). AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 115 desta Corte, que
preceitua que "na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos".
2. Na instância especial é inaceitável a juntada posterior de mandato ou
substabelecimento.
3. A circunstância de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido
autuada e processada em volume próprio não afasta a exigência de que,
em caso de interposição de recurso para o Superior Tribunal de Justiça
com ela relacionada, esteja presente a procuração outorgada ao
advogado signatário. A ausência do mandato inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos da
ainda
Súmula 115/STJ,
que referido documento conste dos autos em que processada a
Precedentes.
execução.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 892.563/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
22/9/2016,
4/10/2016
destaque no original)

Ademais, esta Corte tem entendimento de que o
§ 5o, do CPC, que
art. 1.017,
dispensa a juntada de procuração em processos eletrônicos, regula apenas o agravo de
instrumento, não se estendendo ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial.
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não
se pode conhecer, consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo
art. 76,
art. 932,
único, do
na hipótese em que a parte recorrente, instada a
CPC/2015,
regularizar a representação processual, não a promove no prazo que
para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula
do STJ.
2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso
art. 1.017,
CPC/2015,
especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a
aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual
"agravo de instrumento".
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC,
art. 1.021,
devendo ser analisado caso a caso.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.704.046/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 1o/3/2021, DJe
–
3/3/2021
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. SUBSCRITOR DO APELO EXTREMO.
AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONTROLE BIFÁSICO.
[...]
Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento conferindo
poderes ao advogado subscritor do apelo extremo, necessária a
aplicação da regra do parágrafo único do
do
que
art. 932
CPC/2015,
permite a correção do vício, com a comprovação posterior da
representação processual.
Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo de
cinco dias para o recorrente sanar vício ou complementar documentação
exigível, a regularização processual incorreta é causa de não
conhecimento do recurso interposto.
A suposta existência do instrumento de procuração nos autos
principais da execução não afasta a necessidade de juntada da
referida peça no agravo de instrumento formado em consonância
com o disposto no
do
tampouco relativiza a
art. 1.017
CPC/2015,
aplicação do enunciado sumular n. 115 desta Corte Superior.
A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a
certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta
Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo
controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível
nova análise dos pressupostos recursais.
Hipótese em que, mesmo intimada a sanar a irregularidade na
representação processual, a parte juntou documento que não comprova
a existência de poderes conferidos ao subscritor do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.547.898/PR,
Primeira Turma, j. em
DJe
– sem destaque no
9/3/2020,
12/3/2020
original)

Vale ressaltar que é inviável a flexibilização do prazo outorgado para que A.
regularizasse a representação processual, ante a preclusão ocorrida.
Nessa linha é o precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA
COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO AO
SIGNATÁRIO DO RECURSO ESPECIAL E DO RESPECTIVO
AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
PRECLUSÃO.
SÚMULA 115/STJ.
DUPLO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
art. 76,
art. 932,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem
CPC/2015,
procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, intimada para
sanar referido vício, não regularizou, uma vez que ausente a cadeia
completa de procuração e substabelecimento, além de se verificar que
os poderes consignados no instrumento de mandato são posteriores à
interposição do recurso. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte estabelece que "a ausência da cadeia
completa
de
procuração/substabelecimentos
impossibilita
o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ" (AgInt no
Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.430.872/SP,
julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
3. Ademais, "o instrumento de procuração e/ou substabelecimento
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n. 2.489.083/SP,
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4. Não se conhece dos documentos apresentados após o
transcurso do prazo porque "a juntada extemporânea do
instrumento de representação não é bastante para corrigir a
deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal"
(AgInt no
Relator o Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.089.326/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
5. A suposta existência do instrumento de procuração nos autos
principais da execução não relativiza a aplicação do enunciado sumular
n. 115 desta Corte Superior.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MARCO
AREsp n. 2.560.308/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
28/10/2024,
– sem destaque no original)
5/11/2024

Nessa linha de entendimento, as alegações de excesso de formalismo e de
óbice ao duplo grau de jurisdição não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da
regularidade da representação processual, mormente diante da prévia intimação de A.
para corrigir a falha verificada.
Confira-se o julgado:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
MANDADO
DE
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

SEGURANÇA. CABIMENTO. AGRAVO. DEFICIENTE FORMAÇÃO DO
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PEÇA
ESSENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO.
DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU
SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA.
VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...]
- A fim de bem cumprir a exigência contida no
I, do CPC, deve a
art. 525,
parte instruir o agravo de instrumento com cópia da cadeia completa de
instrumentos de mandato, com vistas a possibilitar a identificação dos
advogados que efetivamente representam as partes.
Esse entendimento prestigia o princípio da segurança do processo, e
não pode ser olvidado. O rigor procedimental não é prática que deva
subsistir por si mesma. No entanto, na hipótese em apreciação, a
aplicação do formalismo processual é requisito indispensável para
o fortalecimento, desenvolvimento e caracterização da legítima
representação das partes, em preciso atendimento aos elementos
Precedentes.
indispensáveis da ação.
[...]
(RMS n. 27.512/BA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. em
DJe de
– sem destaque no original)
20/8/2009,
23/9/2009

Portanto, a aplicação da Súmula n.o 115 do STJ é medida que se impunha.
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: 9c7b3cb9-fe98-418d-92ba-a850bedd42bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.435 / SP
Número Registro: 2025/0143078-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10685791320198260100 11379092920218260100 22200000320238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A D B
ADVOGADOS : ANA LUIZA PRATA BARSAM - SP283855
BEATRIZ ORSI CAMINHA SANTANNA - SP499726
AGRAVADO
: S E B
ADVOGADOS : TATIANY CARDOSO DE CARO - SP432485
DENYS DE OLIVEIRA MARTINS - SP311229
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A D B
ADVOGADOS : ANA LUIZA PRATA BARSAM - SP283855
BEATRIZ ORSI CAMINHA SANTANNA - SP499726
AGRAVADO
: S E B
ADVOGADOS : TATIANY CARDOSO DE CARO - SP432485
Documento eletrônico VDA54007352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 86b346ba-2960-4426-9392-d99c8228ba94

DENYS DE OLIVEIRA MARTINS - SP311229
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 86b346ba-2960-4426-9392-d99c8228ba94